Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712501-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE DE MELO, ADELSO THEODORO DE MENEZES JUNIOR D E S P A C H O Diante da manifestação (ID 17707706) da Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial das partes agravadas, manifeste-se o Agravante Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2020 14:54:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador